Tribunal: TJDFT
Processo: 0727956-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727956-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO BLOCO J DA SQN 403 RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO TOLEDO CARDOSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NULIDADE DE DECISÃO ASSEMBLEAR. TESE DE DEFESA. MEIO INADEQUADO. DESVIO DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONDOMÍNIO POR PARTE DO SÍNDICO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. INEXISTÊNCIA. PROCEDIMENTO JUDICIAL E SUSPENSÃO DA CONTRAPRESTAÇÃO PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REGULARIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. 1. As decisões tomadas pela assembleia são soberanas e configuram ato jurídico perfeito, de modo que, para desconstituí-lo em virtude de alguma irregularidade ou vício, cabia ao Réu apresentar reconvenção ou ajuizar ação própria. 2. Inobstante as irregularidades contábeis constatadas durante o exercício da gestão condominial do Réu, ausente prova robusta e inequívoca de que o ex-síndico tenha se apropriado indevidamente de valores de titularidade do condomínio, mostra-se impositivo o afastamento do ressarcimento vindicado. 3. Compete ao síndico representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns (art. 1.348, II, do CC/02). 4. Pela leitura da Convenção do Condomínio Autor, não se verifica a necessidade de autorização prévia para o síndico promover o ajuizamento de ações em defesa de interesses comuns dos condôminos. 5. A adoção de medidas administrativas e judiciais em face da cobrança de valores muito superiores à média de consumo pela CAESB demonstra o zelo do síndico na defesa dos interesses dos condôminos. 6. Afastada a responsabilidade civil do Réu, pois suas ações não extrapolaram os deveres a ele impostos enquanto síndico, nem configuraram ato ilícito. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 186, 187, caput, e 927, caput, 1.348, inciso V e VIII, e 1.356, caput, todos do Código Civil, porque, diante das comprovadas desídia e irregularidade praticadas na administração exercida pelo ex-síndico, ora recorrido, deveria tê-lo condenado a ressarcir os prejuízos causados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/2015, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária aos interesses da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1879478/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 8/10/2021). Igualmente, não deve transitar a alegada contrariedade aos artigos 186, 187, caput, e 927, caput, 1.348, inciso V e VIII, e 1.356, caput, todos do CCB, pois, de acordo com a Corte Superior, para se aferir a presença ou não dos requisitos que autorizam o reconhecimento da responsabilidade civil, é indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp 1845202/RJ, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015